Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-24.2015.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000068-24.2015.8.05.0048 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE Advogado(s): SAMARA LOBO DA SILVA APELADO: MARIALVA DOS SANTOS ARAUJO Advogado(s):FLORIVAL FERREIRA DE CARVALHO NETO ACORDÃO APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Cinge-se a questão em analisar se a parte autora, ora apelada, na condição de professora da rede municipal, atuando na zona rural do município apelante, tem direito ao recebimento da gratificação por atividade em local de difícil acesso, suspenso desde o mês de abril de 2015. Razões de decidir: 2. A apelante não comprovou que a Apelada deixou de preencher algum requisito, nem mesmo, anexa a eventual lista oficial de classificação de escolas de difícil acesso, ônus que lhe incumbia, por constituir fato impeditivo do direito da Autora, na forma do art. 373, inc. II do CPC. Tese e dispositivo: 3. A Lei Municipal n.º 540/2012, no § 2.º, do art. 18, prevê que mesmo que o ente municipal forneça transporte para o deslocamento as escolas de difícil acesso, a referida gratificação será devida. Se o próprio Município já havia concedido o benefício à postulante e, portanto, reconhecido que a escola é de difícil acesso, não havendo notícias de modificações fáticas do local, não se pode retirar o benefício. Recurso conhecido e negado provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos a apelação n.º: 8000068-24.2015.8.05.0048 em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE e apelada MARIALVA SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23